Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-04.2023.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e material – Descontos indevidos em fatura de cartão de crédito – Contratação não reconhecida de serviço adicional – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora visando a condenação da ré ao pagamento indenização por dano moral e a

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e material – Descontos indevidos em fatura de cartão de crédito – Contratação não reconhecida de serviço adicional – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora visando a condenação da ré ao pagamento indenização por dano moral e a majoração dos honorários advocatícios – Parcial acolhimento – Dano moral não caracterizado – Inexistência de abalo psicológico significativo – Sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos e determinou a devolução dos valores descontados, devidamente corrigidos, atendendo ao princípio da reparação integral – Precedentes do TJSP – Honorários sucumbenciais bem aplicados – Arbitramento em conformidade com o §8o, art. 85, do CPC – Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.